Tribunal: TJMT
Processo: 0029651-15.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029651-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE VIDOTTI QUIRINO - CPF: 449.176.869-20 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIRCE VIDOTTI QUIRINO - CPF: 449.176.869-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0029651-15.2016.8.11.0041

APELANTES:
Dirce Vidotti Quirino - Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico.

APELADOS:
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico - Dirce Vidotti Quirino.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Dirce Vidotti Quirino e Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
de sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Dirce Vidotti Quirino
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico.

SENTENÇA
(ID 204154342)
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar ilegal o reajuste de 94,78%, sobre o valor mensal do plano de saúde e, em consequência, determinar a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 9,04% reajuste aprovado pela ANS, bem como condenar a parte Requerida devolver à Requerente, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de 03/2013 a 05/2014 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, que deverão ser apurados, por meio de liquidação de sentença. O valor a ser restituído deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso das parcelas e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

APELAÇÃO

de Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
(Id. 204156807): suscita, em síntese, que o contrato celebrado com a autora é na modalidade “Coletivo por Adesão”, o que torna, por consequência, inaplicável as disposições protetivas previstas na Lei dos Planos de Saúde e das regulamentações da ANS. Por isso, a aplicação do índice de reajuste autorizado pela ANS, nos moldes impostos pela sentença, é indevida e não encontra amparado legal, vez que destinados tão somente aos planos individuais/familiares.

Afirma que o reajuste anual dos planos coletivos inclui as situações de sinistralidade e além de admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, consoante precedentes do C. STJ, foram devidamente previstos no contrato celebrado entre as partes (cláusula 16.6), logo, não há que se falar em abusividade nos critérios de reajuste utilizados pela operadora de saúde.

Acrescenta que o aumento anual em função da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), além de lícito constitui uma imposição da própria natureza do contrato, cujos índices de reajustes são atuarialmente readequados em razão da volatilidade dos custos inerentes à operação.

Entende que se os reajustes estão fundamentados em claras disposições contratuais e em estrita observância à legislação de regência, inexiste na situação, dever de indenizar, nem material e nem moralmente.

Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, que seja afastado o índice de reajuste da ANS.

APELAÇÃO de Dirce Vidotti Quirino
(Id. 204156809): suscita, em síntese,
a necessidade do reconhecimento da ilegalidade dos dois reajustes impostos, tanto o por idade de 94,78%, quanto o reajuste anual de 18%, conforme já reconhecido pelo próprio julgador de origem, bem como, que a devolução dos valores deva ocorrer até as faturas atuais, vez que se caracterizada a ilegalidade do reajuste, toda a cadeia de mensalidades, até os dias atuais, foi afetada.

Afirma que no julgamento do Tema 952/STJ (REsp 1568244/RJ), ficou firmado o entendimento de que se aplica, por analogia, aos planos coletivos, a tese estabelecida para os planos individuais ou familiares, inclusive a aplicação dos reajustes estabelecidos pela ANS. Portanto, o cálculo a ser realizado na liquidação de sentença, além de abranger todo o período (desde 03/2013 até o término da liquidação), deve também utilizar o percentual de 9,04% reconhecido na sentença e autorizado pela ANS.

Defende que a abusividade dos valores cobrados caracteriza má fé da requerida e, portanto, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Afirma que a prática perpetrada pela requerida, notadamente o aumento de plano de saúde em patamares excessivos, caracteriza violação a dignidade do consumidor e enseja o dever de indenizar moralmente.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade do reajuste etário de 94,78% e do reajuste anual de 18%; para determinar que a restituição dos valores pagos a maior incida até as faturas atuais; para que a restituição ocorra na forma dobrada; e, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 204156812 e 204156813) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Dirce Vidotti Quirino - Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
de sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Dirce Vidotti Quirino
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico.

SENTENÇA
(ID 204154342)
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar ilegal o reajuste de 94,78%, sobre o valor mensal do plano de saúde e, em consequência, determinar a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 9,04% reajuste aprovado pela ANS, bem como condenar a parte Requerida devolver à Requerente, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de 03/2013 a 05/2014 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, que deverão ser apurados, por meio de liquidação de sentença. O valor a ser restituído deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso das parcelas e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Conforme narrado na inicial, a autora mantém com a requerida o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares na modalidade coletivo nº 0056.410300001700 9, desde 01.08.2006 (Id. 204154317 - Pág. 36).

Relata que no ano de 2013, a requerida realizou reajustes abusivos na mensalidade do plano, cujo valores, que antes eram de R$163,20, atingiram o montante de R$ 375,10.

A requerida, por sua vez, alega que os reajustes foram lícitos, vez que decorrentes da cláusula de sinistralidade prevista no contrato celebrado entre as partes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou ilegal o reajuste etário de 94,78% e determinou a aplicação do reajuste de 9,04% conforme aprovado pela ANS. Consignou que a diferença do valor apurado entre as porcentagens de reajustes definidas seja restituída na forma simples contados de 03/2013 até 05/2014, data do efetivo cumprimento da redução ora deliberada.

Ambas as partes recorrem dessa decisão.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar a ação totalmente improcedentes ou se cabível a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do reajuste anual de 18% ocorrida em 2013, para alterar o parâmetro de incidência dos valores para que incidam até as faturas atuais, para determinar a restituição em dobro, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais e para alterar a determinação de incidência do reajuste anual da ANS.

Nenhuma das partes questiona a contratação do plano de saúde, e nem que tenha havido reajustes, apenas divergem com relação à legalidade do reajuste.

No caso em questão, é importante notar que, a evolução dos reajustes ocorreu da seguinte maneira: em fevereiro de 2013, a mensalidade era de R$ 163,20; em março de 2013, foi para R$ 317,88; e, em julho de 2013, passou para R$ 375,10, com permanência deste valor até maio de 2014.

Do exame, verifica-se que o primeiro reajuste ocorreu em março de 2013, quando a autora, nascida em 01.03.2013, completou 50 anos. Considerado o valor anteriormente cobrado, a majoração realizada atingiu o patamar de 94,78%. Posteriormente, sobre este valor já majorado, foi aplicado o reajuste anual de 18%, que elevou em julho de 2013 a mensalidade de R$ 317,88 para R$ 375,10.

Em que pese o reajuste por faixa etária seja uma prática lícita e admitida no ordenamento jurídico vigente, a sua aplicação, nos termos da tese firmada pelo STJ, tema 952 (REsp 1568244/RJ), exige previsão contratual e observância de limites razoáveis, o que, no entanto, não se visualiza na presente situação, vez que conforme a cópia do contrato apresentada pela autora e pela requerida, não há qualquer menção a reajustes por faixa etária, apenas a previsão de reajustes anuais.

Nestes termos, veja a redação da cláusula contratual 16.6 prevista no contrato coletivo de adesão celebrado entre as partes:

"Os preços acordados serão reajustados anualmente após 12 meses do início do contrato, conforme legislação vigente, levando em consideração os aumentos dos custos médicos e hospitalares, em particular a tabela de honorários médicos - TAMB - ou o uso excessivo de serviços que comprometam a estabilidade econômico-financeira do contrato."

No que toca a cobrança do reajuste anual realizado, correta a sua cobrança, porquanto previsto expressamente no contrato e realizada de acordo com os cálculos atuariais decorrente da sinistralidade. A mesma legalidade, no entanto, não se aplica ao reajuste etário realizado, porque a falta de previsão quanto a variação decorrente da mudança de idade do segurado, torna indevida a majoração realizada pela operadora de saúde no mês de aniversário da autora.

Além da falta de previsão contratual, é possível observar que o reajuste aplicado de 94,78%, que elevou a mensalidade de R$ 163,20 para R$ 317,88, revela-se excessivamente alto e desarrazoado. Portanto, em consonância com o entendimento do STJ, verificado a ausência de previsão contratual e verificado que a requerida aplicou valores excessivos, mostra-se correta a sentença que determinou a ilegalidade do reajuste etário e a consequente restituição dos valores.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA ATUARIAL – PRESCINDIBILIDADE – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

“2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973), sendo desnecessária a produção de perícia atuarial. (REsp. 1.520.435 – SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.03.2017).”

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada',
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia
. Tema 952/STJ. No entanto,
devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
.

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples”. (N.U 1024089-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – CONTRATO INDIVIDUAL – PACTUAÇÃO PREVISTA – CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONSU nº 06/98 – ABUSO NÃO CONFIGURADO – ATO ILÍCITO AUSENTE – RECURSO PROVIDO.

No Recurso Especial n. 1568244/RJ (repetitivo), o STJ estabeleceu requisitos para que o reajuste realizado em razão da faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde seja considerado válido, dentre eles a) haja previsão contratual; b)
sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idos, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003
.

Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. (N.U 1000911-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Como já adiantado, o reajuste anual, na época de 18%, foi aplicado sobre o valor alcançado com a majoração por faixa etária, e a utilização deste parâmetro indevido, resultou, por consequência, em uma cobrança em cadeia originado de um parâmetro de referência que não se mostrava correto. Desta feita, com razão a autora apelante, no que toca ao pedido de que os cálculos referentes a restituição do que se pagou em excesso, sejam calculados em sede de liquidação de sentença até as faturas atuais, porquanto afetados pela majoração indevida ocorrida em março de 2013.

Do mesmo modo, com razão a autora apelante quanto a situação geradora de obrigação de indenizar por dano moral. No caso, a comprovação da cobrança de reajuste abusivo, notadamente irrazoável e sem previsão contratual, colocou a demandante em situação de excessiva desvantagem na relação contratual, ultrapassou o mero aborrecimento e impôs tratamento discriminatório.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE NO REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM PERCENTUAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
- RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10255600320218110003 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023)

DIREITO CONSUMIDOR.CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 50%. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. Ação cognitiva a buscar a exclusão de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, bem como a condenação de a respectiva operadora repetir o indébito e indenizar dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 1. Entendimento do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Incumbiu à parte ré demonstrar o cumprimento dos pressupostos para aplicação do reajuste, quais sejam a previsão contratual e o cálculo atuarial, sem o que o aumento de cerca de 50% se revela abusivo. 3. Reconhecida a abusividade da cobrança, há de haver a condenação de a ré repetir o indébito, em dobro. 4
. Aumento que repentinamente torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera dano moral in re ipsa. Valor que se fixa em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da observância à natureza, extensão do dano e à condição econômica das partes
. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00593172820178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$10.000,00 se mostra adequado e proporcional ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que diz respeito, a restituição das quantias cobradas em excesso pela operadora de saúde, como não se visualizam elementos capazes de assegurar que a empresa requerida tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição, mantém-se a devolução na forma simples.

Por fim, superada a questão da legalidade dos reajustes impostos a espécie, a aplicação do índice de reajuste de 9,04% aprovado pela ANS e determinada na sentença, comporta reforma, porquanto os reajustes de planos de saúde coletivos não se submetem aos percentuais da ANS.

Enquanto no plano individual/familiar o teto do reajuste é estabelecido anualmente pela ANS, nos planos de saúde coletivos o regramento de reajuste é próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a empresa estipulante (empresa, entidade de classe, sindicato, associações), de maneira que, embora esteja subordinada a cálculos atuariais, o reajuste anual não se limita ao percentual fixado pela ANS.

Dito isso, a restituição devida à autora, daquilo que em excesso pagou, haverão de ser calculados, na fase de liquidação de sentença, mediante a exclusão do reajuste etário ocorrido em 03/2013 e com a inclusão do reajuste anual ocorrido naquele ano e todos os demais reajustes anuais aplicados ao contrato (a ser demonstrado pela operadora de saúde) até a data final da liquidação.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao apelo da requerida
para afastar o índice de reajuste da ANS no cálculo da restituição devida e
dá-se parcial provimento ao apelo da autora
para determinar que a restituição dos valores pagos em excesso sejam calculados até as faturas atuais bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00
corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024